Tribunal: TJSP
Processo: 1019412-32.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ensino privado. Pós-graduação em Direito. Mensalidades em atraso. Ação de cobrança. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora. Provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1019412-32.2016.8.26.0100
Registro: 2020.0000073290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019412-32.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, é apelado ROBERTO VALIANTE DE
SOUZA FILHO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1019412-32.2016.8.26.0100
VOTO No 36.445
2
COMARCA DE SÃO PAULO - 5a VARA CÍVEL DO FORO
CENTRAL
APELANTE: FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (autora)
APELADO: ROBERTO VALIANTE DE SOUZA FILHO (réu,
assistido por curador especial)
SENTENÇA:
JUIZ
DE
DIREITO
GUSTAVO
COUBE
DE
CARVALHO
EMENTA:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ensino privado. Pós-
graduação em Direito. Mensalidades em atraso. Ação
de cobrança. Sentença de parcial procedência. Apelo
da autora. Provimento.
VOTO No 36.445
RELATÓRIO
Prestação de serviços educacionais (curso de
Pós-Graduação em Direito), mensalidades em atraso, ação de
cobrança julgada procedente pela sentença de fls. 104/105, apela a
autora, buscando maior alcance condenatório (disciplina de juros de
mora).
In albis, prazo de resposta recursal (fl. 133).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1019412-32.2016.8.26.0100
VOTO No 36.445
3
FUNDAMENTAÇÃO
Obrigação em pecúnia, positiva e líquida, com
termo certo para pagamento (mora ex re), os juros de mora, de um por
cento ao mês, incidem desde as datas dos respectivos vencimentos
(artigos 397 e 404, do Código Civil).
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso.
CARLOS RUSSO
Relator